Tribunal: TJBA
Processo: 8137546-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137546-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: ALBERTO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR DOMICÍLIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, que deixou de promover as diligências necessárias ao cumprimento de ordem judicial destinada ao impulsionamento do feito, mesmo após regular intimação pessoal, sendo ainda condenada ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora, regularmente intimada pessoalmente por meio eletrônico para promover diligências necessárias ao cumprimento de ordem judicial, permanece inerte por período superior a 30 dias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem. 4. O § 1º do art. 485 do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, requisito observado no caso, mediante intimação realizada por meio do domicílio eletrônico. 5. A Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações realizadas eletronicamente são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, razão pela qual a comunicação processual efetuada via sistema eletrônico possui plena validade. 6. Comprovada nos autos a intimação pessoal eletrônica do autor para impulsionar o feito e não tendo sido adotadas as providências necessárias para viabilizar o cumprimento da ordem judicial, caracteriza-se a inércia processual apta a justificar a extinção do processo. 7. Os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito não afastam o dever das partes de impulsionar o processo, nem autorizam a manutenção indefinida de demanda diante da inércia da parte interessada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137546-06.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BANCO VOTORANTIM S.A., e, como apelado, ALBERTO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)